Tribunal: TJDFT
Processo: 0726149-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726149-17.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA E COSTA APELADO: MICHELL MARQUES SANTOS DECISÃO A teor dos artigos 932, III, do Código de Processo Civil e 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Dispõe o artigo 4o, §§ 3o e 4o, da Lei n. 11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial e dá outras providências, que se considera como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico, começando a fluir o prazo no primeiro dia útil seguinte ao considerado como data de publicação. Por sua vez, prevê o Provimento n. 12, artigo 60, deste Tribunal de Justiça, que será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão, em momento anterior à publicação. No caso em apreço, verifica-se que a sentença (ID 56267913) foi disponibilizada no DJe, em 18/12/2023 (ID 27285408), segunda-feira, o apelante registrou ciência em 22/1/2024 (segunda-feira). Desse modo, o termo final para a interposição da apelação seria o dia 15/2/2024 (quinta-feira). Não obstante, o presente recurso (ID 56267926) somente foi interposto em 20/2/2024 (sábado), sendo manifestamente intempestivo. Insta registrar que o simples pedido de reconsideração não tem a aptidão para suspender ou interromper o prazo recursal, ante a falta de previsão legal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO, ante a sua intempestividade. Preclusa, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 4 de março de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora